Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE MOTOBOY. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-Em regra, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. No caso, a realização das compras efetuadas, mediante fraude, no cartão de crédito, ocorreu após o fornecimento do cartão e de informações pessoais e bancárias pelo próprio correntista.
-O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
-A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude acerca das operações realizadas com o cartão de crédito do correntista se deu por culpa concorrente do autor/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.
-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.